Tribunal: TJSP
Processo: 1004639-56.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DA OBREIRA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO PREMATURO SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO OBREIRO – ATO PERSONALÍSSIMO E ESSENCIAL – NULIDADE – Configura cerceamento de defesa a não produção da prova regularmente requerida e imprescindível ao deslinde do feito, por motivo de não comparecimento do obreiro ao exame pericial em razão

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DA OBREIRA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO PREMATURO SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO OBREIRO – ATO PERSONALÍSSIMO E ESSENCIAL – NULIDADE – Configura cerceamento de defesa a não produção da prova regularmente requerida e imprescindível ao deslinde do feito, por motivo de não comparecimento do obreiro ao exame pericial em razão da ausência de intimação pessoal dele – Processo anulado a partir do agendamento do início dos trabalhos periciais – Recurso provido.

ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - MORTE DA OBREIRA, ANTES DE REALIZADA A PERÍCIA JUDIDICAL - AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO. ARTIGO 487, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS PARA EVENTUAL HABILITAÇÃO NOS AUTOS. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004639-56.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante OLGA
LEMOS DA SILVA (ESPÓLIO), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram o recurso de apelação, decretando a
nulidade da r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No: 18317
APELAÇÃO No: 1004639-56.2017.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA.
APELANTE: OLGA LEMOS DA SILVA.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. ANDRE PASQUALE ROCCO SCAVONE.
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA APELAÇÃO DA OBREIRA
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

JULGAMENTO
PREMATURO SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO OBREIRO
ATO PERSONALÍSSIMO E ESSENCIAL NULIDADE
Configura cerceamento de defesa a não produção da prova
regularmente requerida e imprescindível ao deslinde do
feito, por motivo de não comparecimento do obreiro ao
exame pericial em razão da ausência de intimação pessoal
dele Processo anulado a partir do agendamento do início
dos trabalhos periciais Recurso provido.
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - MORTE DA OBREIRA, ANTES DE
REALIZADA
A
PERÍCIA
JUDIDICAL
-
AÇÃO
JULGADA EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.
ARTIGO 487, I, DO CPC
IMPOSSIBILIDADE -
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DOS
HERDEIROS
PARA
EVENTUAL
HABILITAÇÃO
NOS
AUTOS. VÍCIO
INSANÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA - Recurso
provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela obreira (auxiliar de limpeza)
contra sentença de fls. 166/167, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação
acidentária, por não ter comparecido à perícia médica, em virtude da superveniência de
seu óbito.
Em recurso (fls.180/192), arguiu:
a) a nulidade da sentença com retorno dos autos à Vara de origem para
efetivação da fase instrutória e realização da prova pericial indireta;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
b) alternativamente, a marcação de uma nova perícia médica,
momento oportuno que o espólio apresentará o prontuário médico;
c) a concessão do beneficio cabível no período certo de 30/03/2017 a
23/05/2019;
O recurso foi recebido e processado, sem contrarrazões.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
A r. sentença deve ser anulada.
De início, convém esclarecer que a perícia judicial foi antecipada,
porém não efetivada em virtude do falecimento da autora.
Embora tenha sido iniciado o procedimento de avaliação pericial (fls.
81/82; 121/122), no lapso temporal entre a realização dos exames complementares
solicitados pelo perito e a perícia, houve a superveniência da morte da obreira.
Em seguida, juntada a certidão de óbito e habilitados os herdeiros (fls.
148/150; 152; 155 e 159), o INSS, instado a se manifestar, não se opôs a habilitação dos
herdeiros (fl. 165).
Com efeito, o d. Magistrado a quo houve por bem julgar improcedente
a ação, com extinção do processo, considerando a ausência de prova pericial em virtude
do falecimento da obreira, in verbis:
“... Não há como promover perícia indireta em tal caso. A
autora faleceu e não foram apresentados os exames. Nada mais a
fazer. A autora deixou de colaborar para produzir as provas de fato
constitutivo de seu direito.
E o benefício pleiteado não pode mais ser implantado. Não
haverá atrasados a reclamar, pois não há como produzir provas
pretéritas.
Do exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação, com a extinção do
processo com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Processo Civil, e condeno o autor a pagar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento do
valor da causa atualizado desde o ajuizamento...” (fls. 167, destaque
no original).
Diante desse quadro, melhor assertiva é o acolhimento do recurso de
apelação, porquanto a extinção do processo deu-se de forma precoce, afinal se infere, de
modo tranquilo, que ocorrendo a morte da parte se dará sua substituição pelo espólio ou
pelos sucessores, nos termos do art. 110 do NCPC.
Insta salientar, no particular, que a morte da parte faz suspender o
processo, segundo disposto no artigo 313, I, do CPC, para que se proceda à habilitação
daqueles que houverem de sucedê-la no feito.
Ademais, não se pode olvidar o contido no art. 112 da Lei no 8.213/91,
in verbis:
“Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será
pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na
falta
deles, aos seus
sucessores
na
forma
da lei
civil,
independentemente de inventário ou arrolamento”.
Assim, com o falecimento da obreira o que pode restar prejudicada é a
perícia judicial presencial; entretanto, permanece intacto eventual direito da falecida.
Destarte, não há como se extinguir a demanda pela morte da parte,
sem antes determinar a intimação pessoal dos interessados para a habilitação de
eventuais herdeiros, que inclusive já ocorreu, com o prosseguimento do feito até os seus
ulteriores termos, proferindo-se, ao final, sentença de mérito.
Diante desse quadro, impõe-se a nulidade da r. sentença proferida pelo
nobre Juiz singular, devendo, o processo, retornar à Vara de origem para intimação
pessoal de eventuais herdeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho o recurso de apelação,
decretando a nulidade da r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à Vara
de origem, nos termos mencionados.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator